Tribunal: TJMT
Processo: 1015248-34.2022.8.11.0002
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015248-34.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DELANO PEREIRA GONCALVES - CPF: 050.072.131-95 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo Interno:
1015248-34.2022.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Agravante:
DELANO PEREIRA GONCALVES

Agravado:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data de Julgamento:
15-19/05/2023

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO DO PLÁSTICO PARA A RESIDÊNCIA DO CONSUMIDOR E DO RESPECTIVO DESBLOQUEIO. CONTRATAÇÃO INCONTROVERSA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RETRATAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Cuida-se de ação em que o consumidor alega o seguinte:
a)
que solicitou cartão de crédito junto
a
instituição financeira Recorrida, contudo, nunca o recebeu em sua residência e tampouco efetuou alguma compra;
b)
que a instituição financeira procedeu a negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, por uma dívida no valor de R$
266,32
(
duzentos e sessenta e seis reais e
trinta e dois
centavos), que afirma desconhecer,
c)
que em razão desses fatos, sofreu danos passíveis de reparação.

2. Restou incontroverso nos autos que o consumidor solicitou o cartão de crédito, contudo, alega que não o recebeu em sua residência, tampouco realizou qualquer espécie de compra e pagamento via débito automático, pois não possui qualquer conta bancária junto
à
empresa Recorrida.

3.
In
casu
, nota-se que nas faturas apresentadas pela instituição financeira Recorrida não indicam os dados bancários que foram supostamente debitadas às faturas controvertidas. Demais disso, não houve a comprovação da entrega do plástico pela instituição financeira, o que atribui verossimilhança às alegações do Recorrente.

4. Havendo a inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito em razão de dívida de cartão de crédito, é ônus
da instituição financeira comprovar
a entrega do referido plástico, de forma a legitimar a cobrança objurgada.

5. A despeito dos argumentos utilizados pelo Recorrido para contrapor o pedido do Recorrente, verifica-se que as provas colacionadas aos autos não lhe são favoráveis. Isso porque, não consta qualquer documento, pedido ou protocolo de atendimento que ateste o envio do plástico e/a solicitação do consumidor de desbloqueio do cartão de crédito.

6. Necessário, ainda, consignar que o caso sub examine não se amolda aos casos de utilização de cartão provisório pelo consumidor que viabilizaria usufruir do crédito antes do envio do cartão definitivo em sua residência, porquanto sequer foi apresentada a proposta assinada pelo
consumidor na defesa a fim de verificar qualquer cláusula ou declaração de recebimento do termo de autorização do débito na primeira
compra,
o que afastaria a ilicitude da cobrança efetuada.

7
.

A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito –
situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano
-, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

8
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9
.
Quantum
indenizatório
a ser
fixado em R$
8
.000,00 (
oito
mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

10
. Agravo interno conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática
(ID
155944694
)
que negou seguimento ao Recurso Inominado interposto no
ID
155065386
.

O juízo de origem julgou
improcedente os pedidos formulados na exordial
.

Inconformad
o
,
o
Agravado
/Recorrente

DELANO PEREIRA GONCALVE
apresentou recurso inominado, o qual
fora conhecido e provido, com a declaração de inexigibilidade de débito e condenação da empresa ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
.

Irresignado com aludida
decisum
, o Agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
apresentou o presente Agravo Interno, sustentando que a
decisum
não fora acertada, porquanto, restou
incontroversa a relação jurídica entre as partes
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023